Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-71.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga. Sentença de procedência. Apelo da ré. Condenação à restituição, na origem, que impôs á ré juros de mora a partir do desembolso. Modificação. Responsabilidade contratual, a atrair a incidência da regra prevista no art. 405 do Código Civil. Juros que devem incidir a partir da citação. Sentença modificada. Apelo

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga. Sentença de procedência. Apelo da ré. Condenação à restituição, na origem, que impôs á ré juros de mora a partir do desembolso. Modificação. Responsabilidade contratual, a atrair a incidência da regra prevista no art. 405 do Código Civil. Juros que devem incidir a partir da citação. Sentença modificada. Apelo provido.